Tribunal: TJPA
Processo: 0805879-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805879-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805879-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES.

PACIENTE: MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, IV E VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
.
IMPROCEDÊNCIA
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESPECIALMENTE DEMOSTRANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME NO LAUDO DE PERÍCIA DE LESÃO CORPORAL QUE FOI ACOSTADO AOS AUTOS DESDE A FASE POLICIAL.
CUSTÓDIA MOTIVADA MINIMAMENTE NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO,

INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de falta de fundamentação da decisão de pronúncia e carência dos requisitos autorizadores da medida extrema são descabidas, uma vez que a referida decisão foi fundamentada, especialmente demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no laudo de perícia de lesão corporal que foi acostado aos autos desde a fase policial, motivada nos requisitos do artigo 312, do CPP, as decisões foram principalmente motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão ora combatida, se encontra devidamente fundamentada, sobretudo pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 03 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Mário Sandro Campos Rodrigues, em favor do paciente MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS, preso em flagrante delito no dia 17/07/2023, pronunciado em 18/01/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Penal nº 0811330-35.2023.8.14.0051.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seus direitos de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão de pronúncia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 18967348 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 18996447 - páginas 1 a 6). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 19044030 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 17 de julho de 2023, entre o período de 21H00 e 22H00, na Travessa Antônio Bastos, nº 2153, entre Avenida Plácido de Castro e Icoaracy Nunes, bairro Caranazal, município de Santarém, Estado do Pará, o paciente desferiu, vários golpes de arma branca (faca) contra a vítima RAIMUNDO REGO DE LIMA, atingindo-lhe nas regiões supra clavicular, escapular e dorsal esquerda, provocando as lesões pérfuro-incisas, bem como as lesões (escoriações lineares) nas regiões escapulares, verificadas no corpo da vítima, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física do ofendido, cujo homicídio (morte) que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Registram dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima estava em frente à residência de sua cunhada, juntamente com sua esposa GRACIVONE ALBARADO REGO, ocasião na qual se deparou com a chegada do coacto (seu vizinho), que passou a lhe proferir xingamentos, ofensas e provocações.

O ofendido e sua esposa ignoraram os ataques verbais do paciente e viraram de costas para se retirarem do local, seguindo para a sua própria residência que ficava nas imediações.

Infere-se da investigação que o coacto, que estava visivelmente embriagado, foi embora insatisfeito e, na sequência, passados poucos minutos retornou ao local (casa da vítima) armado com uma arma branca (faca), escondida por baixo de suas vestes.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando prolatou a decisão de pronúncia, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente, ressaltando os indícios de autoria e materialidade do crime no laudo de perícia de lesão corporal que foi acostado aos autos desde a fase policial, motivada nos requisitos do artigo 312, do CPP, gerada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão ora combatida, se encontra escorreitamente fundamentada, sobretudo pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como exposto nos trechos abaixo:

[...]O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria. Neste momento destaco que diante da existência de vários réus e de vários delitos passo a fazer análises separadas de todos os fatos, ou seja, de crime a crime imputados aos acusados.

No presente casos são imputados ao acusado um homicídio em concurso de agentes, por isso, a primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas no Laudo de Perícia de Lesão Corporal nº 2023.04.001571-TRA, ID nº 97294782 - Pág. 20/21.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delitos passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, observando que a tese principal das defesas do acusado é a desclassificação para lesão corporal, sendo que o réu confirma que deu a facada na vítima, mas afirmou que fez isso porque estava nervoso já que tinha brigado com a vítima que teria lhe dado um soco no rosto e agredido sua esposa.

No caso sob análise, a vítima ao ser ouvida em Juízo confirmou que estava em frente a sua residência com sua esposa e prima, momento em que foi atacado pelo acusado, somente não tendo consumado o intento de ceifar a sua vida por circunstâncias alheias a vontade do acusado.

Ainda, conforme os depoimentos colhidos das testemunhas encontra-se em consonância com o depoimento da vítima.

Em que pese o acusado negar a fatos, aduzindo que as testemunhas não trouxeram a verdade real dos fatos, não há qualquer comprovação nos autos que exclua de forma objetiva autoria delitiva.

Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe a certeza necessária para o afastamento do aninus necandi do réu, e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão de existência da “intenção de matar” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso.[...]

[...]Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil, meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e pela prática do delito contra agente de órgão de segurança pública.

Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber: "As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio 'in dubio pro societate'". Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: "As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275).

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o fútil, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “por vingança devido a uma rixa anterior”, e, isso torpe fútil, pois, a vingança por ser reconhecida como motivo torpe, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.[...]

[...]Já a segunda qualificadora imputada fato é o meio que dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “vítima teria sido golpeada mais de uma vez, de surpresa ” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.[...]

[...]Por fim, a última qualificadora imputada fato é o contra o agente de segurança público...no exercício da funão ou em decorrência dela, pois, segundo a acusação a “o acusado teria proferido ofensas contra a vítima utilizando em razão deste ser policial militar ” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural.[...]

[...]Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu MAILSON MAICK SILVA DOS SANTOS pelo delito de tentativa homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima tendo como ofendido Raimundo rego de Lima (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV VII c.c. artigo 14, inciso II c.c art. 1º, I, da lei nº 8.072/90), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém.

Nesta oportunidade considerando que o acusado está preso por força de prisão cautelar, e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa pequena cidade e a colocação do réu em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário, assim indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade dessa decisão.[...]

Verifica-se que a decisão de pronúncia foi motivada nos indícios suficientes de autoria e na materialidade do delito.

Percebe-se ainda que, o paciente respondeu ao processo preso, e por ocasião da pronúncia, a autoridade coatora, justificou minimamente a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, considerando que o crime gerou “várias conturbações” na cidade de Santarém.

Portanto, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, o que decorre da imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 03 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2024